Tribunal: TJSP
Processo: 1004636-71.2024.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais em razão de apontamento realizado no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em analisar a licitude da anotação da dívida no SCR e estabelecer se tal registro configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O SCR é banco de dados destinado à consulta, de caráter reservado, que se presta a conferir subsídios à avaliação de riscos para fins de contratações financeiras e não se confunde com órgãos de proteção ao crédito.
4. O envio de informações ao SCR é obrigatório para as instituições financeiras, conforme o art. 4o da Resolução CMN n. 5.037/22, independentemente do adimplemento posterior da obrigação, não configurando ilícito.
5. Existência incontroversa da operação, cuja quitação não evita a manutenção da anotação no SCR, obrigatória por Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN).
6. O dano moral exige violação aos direitos da personalidade decorrente de ato ilícito, o que não se verifica na hipótese, pois a anotação compulsória da dívida existente e válida não configura abuso ou ofensa à dignidade da recorrente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 43, § 2o; Resolução CMN n. 5.037/2022, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 548; TJSP, Apelação Cível 1001772-94.2022.8.26.0006, Rel. Nelson Jorge Júnior, j. 17/05/2023; TJSP, Apelação Cível 1019096-57.2021.8.26.0451, Rel. Tasso Duarte de Melo, j. 23/02/2023; TJSP, Apelação Cível 1131590-45.2021.8.26.0100, Rel. Penna Machado, j. 26/09/2022; TJSP, Apelação Cível 1007896-93.2024.8.26.0048, Rel. Marcia Tessitore, j. 23/09/2025.